Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Processo : 0718391-58.2021.8.07.0000 DESPACHO O agravado (id. 32751871) requer a restituição do prazo, ao argumento de que não fora intimado do acórdão, haja vista o não cadastramento de sua advogada nos autos. De acordo com o art. 270, do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. E, apenas quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, do CPC). O art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, preveem as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, reputando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, que deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Para tanto, o art. 246, §§ 1o e 2o, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte, manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Nesta Corte, o cadastramento tem seu regulamento na Portaria GC 160/2017. O agravado, pessoa física, não se submete a tal ordenamento, aplicando-se a ciência pessoal diretamente no sistema PJe ou a publicação no Diário de Justiça eletrônico. Destarte, a Secretaria certificou (id. 32753893) que a ementa do acórdão foi devidamente disponibilizada no DJe em 21.01.2022, destacando que a advogada do agravado, Dra Martha Matos de Araújo Lima, OAB/DF 34.645, constou da referida publicação, conforme se constata ao id. 32753898. Por conseguinte, publicada a ementa no Diário de Justiça eletrônico, bem assim à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, não haveria falar em restituição de prazo ao agravado. De toda sorte, nada a prover por esta Relatoria. Isso porque a parte direciona sua petição ao Presidente do Tribunal, o que conduz à conclusão de que busca a restituição de prazo referente aos recursos endereçados às instâncias superiores, cuja competência para a admissibilidade, assim como para resolução dos incidentes suscitados, cabe ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 43, inc. XI, alínea “c”, do RITJDFT. Encaminhem-se os autos à Presidência para a análise que entender de direito. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator